Tribunal: TJMT
Processo: 1005203-12.2017.8.11.0045
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005203-12.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIEL WARCKEN - CPF: 898.365.299-34 (APELANTE), DANIEL MARZARI - CPF: 025.317.901-79 (ADVOGADO), DANUSA SERENA ONEDA - CPF: 005.434.849-80 (ADVOGADO), OLX ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 11.818.248/0001-80 (APELADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), EDUARDO HIDEKI INOUE - CPF: 319.684.688-11 (ADVOGADO), BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 13.673.743/0002-55 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1005203-12.2017.8.11.0045

APELANTE: DANIEL WARCKEN

APELADO: BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – COMÉRCIO ELETRÔNICO –
SITE
VOLTADO PARA A INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS –
OLX
– NÃO ENTREGA DO PRODUTO ADQUIRIDO PELO AUTOR – FRAUDE – INOBSERVÂNCIA DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA FORNECIDAS PELO
SITE
– UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO
WHATSAPP
PARA NEGOCIAÇÃO E DEPÓSITO DIRETO NA CONTA DO SUPOSTO VENDEDOR – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR SEGURANÇA E CREDIBILIDADE DOS PRODUTOS ANUNCIADOS E DOS VENDEDORES

–

ATIVIDADE NÃO INTRÍNSECA AOS SERVIÇOS PRESTADOS – RECURSO DESPROVIDO.

O site OLX (prestador de serviço de venda de espaço virtual para comércio eletrônico), pode ser comparado a classificados dos jornais impressos, com a particularidade de que disponibiliza anúncios publicados na
internet
, permitindo aos interessados anunciar e encontrar produtos e serviços com maior agilidade e abrangência.

Exigir do
site
que se responsabilize pela segurança e credibilidade dos produtos anunciados, bem como dos vendedores cadastrados se mostra inviável e incompatível com atividade exercida, uma vez que não constitui atividade intrínseca ao serviço prestado.

Logo, não há como imputar ao
site
de intermediação a responsabilidade pelos danos materiais sofridos pelo usuário em razão de eventual fraude cometida pelo particular vendedor, quando o comprador não se utiliza das cautelas exigidas para a consumação da compra e venda, disponíveis na plataforma de anúncios.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DANIEL WARCKEN
na
Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais
ajuizada em face de
BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre valor da causa
.

Sustenta a apelante que, na condição de fornecedora do serviço de classificados de produtos na
internet
, facilitadora e intermediadora das negociações, a recorrida lucra com os anúncios realizados e com publicidades decorrentes da movimentação do site, sendo, portanto, objetivamente responsável pelas transações realizadas em decorrência de seus anúncios.

Alega a existência de nexo de causalidade entre o dano sofrido e a prestação de serviços pela apelada, pois se o autor não tivesse localizado o vendedor por meio do
site
da requerida e iniciado a negociação na sua plataforma, não teria sofrido o golpe.

Defende a inexistência de excludente de responsabilidade por culpa da vítima, uma vez que o produto não foi anunciado com valor muito inferior ao de mercado.

Assevera que a apelada promove a mediação da compra e venda dos produtos, na medida em que anuncia o bem, facilita a negociação por meio do
chat
privado, divulga os contatos do vendedor para conclusão da transação e lucra com os anúncios, exercendo, assim, a função de intermediadora das operações.

Aduz que faz
jus
ao pagamento de danos materiais emergentes, consistente no valor pago pelo Torno Mecânico de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) e aos lucros cessantes, tendo em vista os contratos que não conseguiu concluir em razão da não entrega do produto, no importe de R$ 37.618,34 (trinta e sete mil seiscentos e dezoito reais e trinta e quatro centavos).

Afirma que o dano moral resta caracterizado devido ao abalo da honra e reputação diante do não cumprimento dos contratos assumidos.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 84154011).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 84149517) que o autor, ora apelante, em 15/09/2017, adquiriu um torno mecânico através da plataforma de anúncios da empresa requerida, mediante transferência bancária do valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), em favor do vendedor Antônio Domingos da Silva Neto, com o nome de usuário “antonitorneiro87”.

Segundo o demandante, a negociação iniciou-se pelo
chat

online
do
site
da requerida, oportunidade em que trocaram números de telefones e continuaram a negociação pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp
.

Narra que após o pagamento, realizado em 15/09/2017 por meio de transferência bancária para a conta do vendedor, não conseguiu mais contatar o vendedor a partir de 20/09/2017 e o produto não foi entregue.

Sob a alegação de que sofreu danos materiais e morais, ajuizou a presente ação em face da empresa responsável pela plataforma utilizada para a fraude.

Pois bem.

A controvérsia diz respeito à existência de responsabilidade da apelada pelo pagamento de indenização por danos materiais e morais ao autor, em razão do golpe por este sofrido em decorrência de compra e venda de um torno mecânico anunciado no
site
da requerida.

É cediço que a plataforma da demandada, denominada “OLX”, qualifica-se como prestador de serviço de venda de espaço virtual para comércio eletrônico, e tem por objetivo a prestação e exploração de serviços relacionados às atividades do comércio eletrônico.

Ocorre que, conforme consta da sentença recorrida, embora a negociação tenha sido intermediada pela utilização do site da apelada, os termos e condições do negócio foram realizados diretamente pelo comprador, ora autor/apelante e vendedor (Antônio Domingos da Silva Neto) por meio da utilização do aplicativo Whatsapp, conforme o próprio autor afirma na petição inicial.

Assim, a apelada não participou nem interveio na formalização ou na concretização da transação objeto da avença, inexistindo, via de consequência, nexo de causalidade entre sua conduta e o prejuízo experimentado pelo recorrente.

No caso, o apelante se limita a responsabilizar a requerida em razão do lucro indireto obtido através dos inúmeros acessos do público aos anúncios que garantem ao
site
a manutenção da ferramenta e de ter entrado em contato com vendedor que praticou a fraude através da plataforma da demandada, a qual deveria realizar prévia checagem a respeito dos produtos oferecidos pelos anunciantes.

Todavia, o site OLX, como outros similares, a exemplo do MERCADO LIVRE e ENJOEI, podem ser comparados a classificados dos jornais impressos, com a particularidade de que disponibilizam anúncios publicados na
internet
, permitindo aos interessados anunciar e encontrar produtos e serviços com maior agilidade e abrangência.

Insta salientar que o fato de cobrar pelo uso do espaço do anunciante não desvirtua sua característica de apenas disponibilizar o espaço e propiciar a aproximação dos interessados.

Nesse contexto, exigir do site que se responsabilize pela segurança e credibilidade dos produtos anunciados, bem como dos vendedores cadastrados se mostra inviável e incompatível com atividade exercida.

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“
CIVIL E COMERCIAL. COMÉRCIO ELETRÔNICO. SITE VOLTADO PARA A INTERMEDIAÇÃO DE VENDA E COMPRA DE PRODUTOS. VIOLAÇÃO DE MARCA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO EXAURIMENTO DA MARCA. APLICABILIDADE. NATUREZA DO SERVIÇO. PROVEDORIA DE CONTEÚDO. PRÉVIA FISCALIZAÇÃO DA ORIGEM DOS PRODUTOS ANUNCIADOS. DESNECESSIDADE. RISCO NÃO INERENTE AO NEGÓCIO. CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REMOÇÃO IMEDIATA DO ANÚNCIO. DEVER. DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CADA USUÁRIO. DEVER.

[...]

2. O serviço de intermediação virtual de venda e compra de produtos caracteriza uma espécie do gênero provedoria de conteúdo, pois não há edição, organização ou qualquer outra forma de gerenciamento das informações relativas às mercadorias inseridas pelos usuários.

3. Não se pode impor aos sites de intermediação de venda e compra a prévia fiscalização sobre a origem de todos os produtos anunciados, na medida em que não constitui atividade intrínseca ao serviço prestado.

[...]

7. Recurso especial a que se nega provimento
." (STJ - REsp 1383354/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 26/09/2013)” (grifo nosso)

Imperioso destacar um trecho do voto de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que menciona o site MERCADO LIVRE, similar ao caso em pauta:

“
[...] não se pode ignorar que os sites [...] se dedicam exclusivamente a intermediar a venda e compra de produtos, aproximando as partes interessadas, disponibilizando ferramentas que, em princípio, tornam o negócio mais fácil, rápido e seguro.

Em outras palavras, esses sites disponibilizam ofertas criadas por terceiros, interessados em vender produtos, recebendo o acesso de outras pessoas, interessadas em comprá-los, qualificando-se, no âmbito da Internet, ao menos de forma preponderante, como uma espécie do gênero provedor de conteúdo, pois não editam, organizam ou de qualquer outra forma gerenciam as informações relativas às mercadorias inseridas pelos usuários.

Nesse contexto, não se lhes pode impor a responsabilidade de realizar a prévia fiscalização sobre a origem de todos os produtos cuja venda intermediam, por não se tratar de atividade intrínseca ao serviço prestado. Vale dizer, sites [...] em momento algum garantem a qualidade ou a procedência dos produtos, limitando-se a estabelecer mecanismos para que o próprio comprador, sentindo-se de alguma forma insatisfeito ou ludibriado pelo vendedor, não conclua a negociação
.” (grifo nosso)

Ademais, importa destacar que
a apelada dispõe em seu
site
sobre diversas medidas de segurança a serem observadas pelos contratantes para que o negócio entre elas seja concretizado de forma segura
, consoante se verifica do endereço eletrônico

"https://seguranca.olx.com.br/hubseguranca/protocolos-olx-pay/#nacompra",
em que consta expresso alerta sobre a necessidade de utilização do
chat
e
email
disponibilizados pela empresa e a sobre não confirmação de compra por outros meios ou aplicativos que não sejam da plataforma OLX.

Confira:

Contudo, mesmo com todas as advertências de cuidado, o apelante realizou as negociações pelo aplicativo de celular
Whatsapp
e efetivou o depósito diretamente na conta bancária do suposto vendedor, sem se certificar sobre a existência e estado físico do produto ou idoneidade da pessoa com quem negociava.

Desta feita, evidenciado que o autor foi negligente quanto aos mecanismos de segurança oferecidos pelo
site
da requerida, não pode agora imputar a esta a responsabilidade pelo insucesso na operação de compra e venda realizada.

Ora, não se pode olvidar que a celebração do negócio jurídico ocorreu em um ambiente virtual, em que facilmente são encaminhadas mensagens que não retratam a realidade, de modo que o mínimo exigido do apelante, nesta hipótese, era que somente concretizasse a compra após se certificar sobre a veracidade das informações fornecidas pelo vendedor e a observância das medidas de segurança constantes no
site
intermediador, mormente diante do elevado valor do produto.

Portanto, não se pode atribuir à apelada a responsabilidade pela fraude sofrida pelo autor, uma vez que não participou da relação jurídica de direito material de compra e venda.

Nesse sentido:

“
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ANÚNCIO DE TERCEIROS. OLX. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. LEI 12.965/14. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. ARTIGO 19 E ARTIGO 21. SENTENÇA MANTIDA.

1. Empresa configurada como Provedora de Aplicações de Internet, não possui responsabilidade pelo descumprimento de contrato oriundo de anúncio de produto exibido em seu sítio, mas estabelecido exclusivamente entre o Apelante e terceiro.

2. Não está configurado nexo causal entre o descumprimento contratual e qualquer ação da Apelada, tampouco ilicitude de algum ato praticado por esta ou infringência dos comandos previstos nos arts. 19, 21 e 31 da lei 12.965/14.

3. Apelo não provido. Unânime
." (Acórdão n. 947266, 20150610053668APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2016, Publicado no DJE: 16/06/2016. Pág.: 328/340)”

Logo, não há como responsabilizar o site de intermediação pelos danos materiais sofridos pelo usuário em razão de eventual fraude cometida pelo particular vendedor, quando o comprador não se utiliza das cautelas exigidas para a consumação da compra e venda, disponíveis na plataforma de anúncios.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 12% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021